Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0720303-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SATHLER DE SOUSA AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões[1], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73590825 (fls. 486/497).